Tribunal: TJDFT
Processo: 0729349-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCLUSÃO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE. ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA AO DESTINO (8 horas). PERDA DE COMPROMISSO FAMILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO DE R$ 2.000,00 PARA R$ 5.000,00.
1. O cancelamento do voo e chegada ao destino por via terrestre 8 horas depois do previamente contratado, ensejando na perda de compromisso familiar, configuram falha na prestação do serviço capaz de atingir a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor. Precedentes das Turmas Recursais do DF: ac. 1647984; ac. 1600267, ac. 1304974 e ac. 1607433.
2. Para tornar objetiva a fixação do valor da condenação em compensação por dano moral, mostra-se de melhor técnica e possibilita maior segurança jurídica seguir o critério bifásico, que na primeira etapa estabelece um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes; e na segunda etapa leva em consideração as circunstâncias do caso, fixando-se um valor definitivo (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE).
3. As Turmas Recursais do Distrito Federal têm fixado indenização, para caso semelhante, na média de R$ 3.000,00 (ac. 1600267, ac. 1376590, ac. 13611281, ac. 1342817); considerando as circunstâncias específicas do caso (cancelamento do voo, conclusão da viagem por via terrestre, chegada ao destino depois de 8h, perda do casamento da prima), tenho que o valor médio indenizatório deverá ser acrescido de R$ 2.000,00, totalizando o valor indenizatório em R$ 5.000,00.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para majorar os danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), observados os índices de correção monetária e de juros de mora estabelecidos pelo juízo singular. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).